Tribunal: TJMT
Processo: 1034501-09.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034501-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Assistência Social, Consulta]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), A. S. A. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), DOLGLAS ALBINO DA SILVA - CPF: 007.718.691-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO TERAPÊUTICO MULTIDISCIPLINAR A ADOLESCENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME A COMPLEXIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por ente público municipal contra decisão proferida em ação civil pública ajuizada pelo ministério público em ação civil pública representando indivíduo determinado, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento terapêutico multidisciplinar a adolescente com graves deficiências neurológicas, impondo a obrigação ao ente público estadual e ao ente público municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o fornecimento das terapias prescritas deve observar o direcionamento da obrigação conforme a complexidade do tratamento no âmbito do SUS; (
ii
) estabelecer se é possível
direcionar ao Estado
a responsabilidade
solidária
do ente público municipal em relação aos tratamentos de média e alta complexidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à saúde assegura responsabilidade solidária dos entes federativos, permitindo a exigência da prestação de qualquer deles, sem prejuízo do direcionamento conforme a hierarquização e a descentralização do SUS.

4.
Os tratamentos de psicologia especializada e fisioterapia motora intensiva por métodos específicos, destinados a quadro neurológico grave, caracterizam procedimentos de média a alta complexidade, cujo custeio incumbe prioritariamente ao ente público estadual.

5.
M
antida a responsabilidade
do município quanto ao
custeio das sessões de fonoaudiologia e terapia ocupacional conforme a decisão agravada.

6.
Mantém-se a responsabilidade subsidiária do ente público municipal em caso de eventual descumprimento da obrigação
direcionado

ao
ente público estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
O fornecimento de tratamento de saúde é de responsabilidade solidária dos entes federativos, devendo o cumprimento da obrigação observar o direcionamento conforme a complexidade do procedimento no âmbito do SUS.

2.
Tratamentos de média e alta complexidade devem ser custeados prioritariamente pelo ente público estadual, sem afastar a responsabilidade subsidiária do ente público municipal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855178/SE, Tema 793; TJMT, AI nº 1015817-36.2025.8.11.0000; TJMT, AI nº 1028118-86.2025.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação civil pública pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá-MT, que deferiu tutela de urgência para determinar que o Estado e o Município forneçam tratamento terapêutico multidisciplinar em favor da adolescente Ayla Sofhia Albino da Silva.

Na decisão recorrida, o magistrado de 1º Grau (Id 207467605 - origem) determinou que os requeridos fornecessem consulta com profissionais de Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Fisioterapia para definição do tratamento terapêutico multidisciplinar da adolescente, diagnosticada com atraso global do DNPM, paralisia cerebral quadriparética espástica e deficiência intelectual moderada a grave, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas.

Inconformado, o Município sustenta que (i) a decisão agravada foi proferida sem prévia manifestação do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), imprescindível para aferir a urgência médica do caso; (ii) os tratamentos pleiteados são de média complexidade, conforme Tabela SIGTAP, devendo a responsabilidade recair prioritariamente sobre o Estado, em observância ao Tema 793 do STF. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para suspender a obrigação em face do Município ou, subsidiariamente, para atribuir obrigações menos acentuadas ao ente municipal em comparação ao Estado.

Ao apreciar o pedido liminar, o Relator (Id 319775358) deferiu parcialmente o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada exclusivamente em relação ao Município, direcionando o cumprimento da obrigação prioritariamente ao Estado, mantendo a responsabilidade subsidiária do Município em caso de descumprimento pelo ente estadual.

Contrarrazões do Estado (Id 320973876) alegando que todos os 141 municípios do Estado adotaram gestão plena de todos os serviços de saúde pública, recebendo em contrapartida recursos estaduais, sendo os Municípios os entes competentes para contratar e fornecer o serviço demandado.

Contrarrazões do Ministério Público (Id 334651351) pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a responsabilidade solidária dos entes federados e a necessidade de observância do princípio da prioridade absoluta em favor de crianças e adolescentes.

Parecer ministerial (Id 344078856) manifestando-se pelo desprovimento do recurso, reafirmando a responsabilidade solidária dos entes federados e destacando que, embora as regras internas do SUS regulem as consultas médicas como de média e alta complexidade, incumbe também ao Município fornecê-las.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem, trata-se de ação civil ajuizada pelo Ministério Público em favor de adolescente com graves deficiências neurológicas, em face do Estado e do Município, visando ao fornecimento de tratamento terapêutico multidisciplinar.

Foram pleiteados o fornecimento de tratamento terapêutico multidisciplinar, consistindo em psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia, conforme laudo médico especializado.

A liminar deferiu integralmente tais terapias, reconhecendo sua imprescindibilidade ao desenvolvimento e à saúde da adolescente, bem como a hipossuficiência familiar e a negativa administrativa prévia.

Conforme documentos anexados na petição inicial da ação agravada, a paciente é adolescente de 12 anos, portadora de atraso global do DNPM, paralisia cerebral
quadriparética
espástica e deficiência intelectual moderada a grave. Requer tratamento terapêutico multidisciplinar (fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia).

O pedido
central do presente recurso
consiste na suspensão da decisão apenas em relação ao
M
unicípio, com o direcionamento prioritário da obrigação ao ente público estadual, sob o fundamento de que se trata de tratamento de média complexidade
.

Os municípios são os responsáveis prioritários por ações de promoção, prevenção e tratamentos de menor complexidade. Terapias como fonoterapia (fonoaudiologia) e terapia ocupacional são, em regra, classificadas como de baixa complexidade
:

“A responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme entendimento consolidado pelo STF (RE nº 855178/SE, Tema nº 793), permite que a obrigação de assistência à saúde seja exigida de qualquer ente, devendo o direcionamento da obrigação observar os princípios de hierarquização e descentralização do SUS.
Considerando a descentralização do SUS, as terapias de baixa complexidade (fonoterapia e terapia ocupacional)
são de responsabilidade do Município de Rondonópolis, enquanto as de alta complexidade (psicomotricidade e psicoterapia pelo método ABA) recaem sobre o Estado de Mato Grosso.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Número Único: 1015817-36.2025.8.11.0000 - Relator: Des(a). JONES GATTASS DIAS).
(
g.n
).

Por sua vez, a
consulta com psicólogo especializado é classificada na Tabela SIGTAP como de Média e Alta Complexidade

“
O fornecimento de avaliação neuropsicológica é obrigação solidária dos entes federativos, devendo o cumprimento ser direcionado, primariamente, ao Estado quando o procedimento é classificado como de média complexidade.
”
(TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Número Único: 1028118-86.2025.8.11.0041 - Relator: Des(a). JONES GATTASS DIAS
).

De igual forma, t
ratamentos de fisioterapia que integram cuidados multidisciplinares para quadros clínicos graves, como sequelas neurológicas que exigem suporte especializado, também são enquadrados como média para alta complexidade, recaindo sobre o Estado
.

Consta dos laudos e encaminhamentos médicos juntados que a adolescente necessita de fisioterapia motora intensiva, pelo método
Bobath
, com duração de uma hora por sessão, a ser realizada cinco vezes por semana, de forma contínua, além de ciclos periódicos de fisioterapia pelo protocolo
Therasuit
, a cada dois meses, com duração de vinte dias.

A prescrição médica que indica a realização de fisioterapias motoras intensivas de maior complexidade, notadamente pelos métodos
Bobath
e
Therasuit
, destinadas ao tratamento de paralisia cerebral e do atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor, refere-se a terapias especializadas cujo custeio se insere, de forma prioritária, no dever jurídico do Estado
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo de instrumento, retificando a liminar deferida, a fim de direcionar o custeio das terapias de psicologia especializada e fisioterapia pelos métodos
Bobath
e
Therasuit
ao ente público estadual, mantida a responsabilidade subsidiária entre os entes em caso de descumprimento, e permanecendo o custeio das sessões de fonoaudiologia e terapia ocupacional conforme a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026